Tribunal: CARF
Processo: 35138.000067/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35138.000067/2007-58
ACÓRDÃO
2301-011.545 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DEVAT6a RF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para
que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios
de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a
ementa, o dispositivo, o voto e a conclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no o 2301-010.777, de 10/08/2023, com efeitos
infringentes, a fim de, sanando o erro material, alterar (i) a data da ciência do lançamento da
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.545 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35138.000067/2007-58
2
contribuinte para 29/09/2006 e (ii) o período decaído reconhecido, nos termos do artigo 173, I, do
CTN, para as competências de 01/1996 até 11/2000.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DEVAT 6a RF, cujas razões de fato
e de direito podem ser sintetizadas, conforme transcrição dos trechos abaixo reproduzidos no
Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela DEVAT 6a RF contra
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
010.777, em 10/08/2023 (fls. 528 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2005
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver
pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N.o 148.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.545 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35138.000067/2007-58
3
Nos termos da Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS.
TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou
do Conselho Curador do FGTS.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência até o período
de 11/2001, inclusive, e excluir da base de cálculo os valores pagos a título
de seguro de vida e de previdência complementar.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 09/12/2023 (Despacho de
encaminhamento fl. 539), para ciência ao Contribuinte e execução do acórdão.
Em 11/01/2024, o processo retornou ao CARF (Despacho de encaminhamento fl.
541), com o Despacho de fl. 540 na qual é alegado erro no Acórdão embargado
em relação à data de ciência do Auto de Infração:
constatou-se erro na citação da data de ciência do lançamento no acórdão
(fl. 532), sendo a data correta 29/09/2006, conforme fl. 3 do auto de
infração. Assim retorno para saneamento e se for o caso alteração das
competências decaídas.
(...)
Da admissibilidade dos Embargos
(...)
O despacho de encaminhamento de fl. 540 aponta para a existência de erro na
data da ciência do Auto de Infração no acordão embargado:
Constou à fl. 531:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.545 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35138.000067/2007-58
4
Assim, o Período de apuração da autuação é de 01/01/1996 a 31/03/2005,
e a contribuinte foi intimada do auto de lançamento 29/04/2006, e levando
em consideração a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, as competências
de 01/1996 até 11/2001 (inclusive) estão decaídas, já que a competência de
12/2001 pode ser exigida no ano seguinte a que poderia ser lançado.
(Destacamos.)
Todavia, da notícia apresentada no despacho de fl. 540 e Auto de Infração de fl. 3
verifica-se que a ciência ocorreu no dia 29/09/2006:

Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117, caput, Anexo do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 2023, admito os embargos como
inominados, dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DEVAT 6a RF, cujas razões de fato
e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à Embargante, em relação ao
erro material apontado.
Deverá, então, ser alterada a redação do parágrafo de fl. 531, a fim de que assim
reste consignado (alteração da data da ciência e do período decaído – em grifo):
“Assim, o Período de apuração da autuação é de 01/01/1996 a 31/03/2005, e a
contribuinte foi intimada do auto de lançamento 29/09/2006, e levando em
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.545 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35138.000067/2007-58
5
consideração a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, as competências de
01/1996 até 11/2000 (inclusive) estão decaídas, já que a competência de
12/2000 pode ser exigida no ano seguinte a que poderia ser lançado”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos inominados opostos, a fim de lhe dar
provimento, com efeitos infringentes, para que seja corrigido o erro material no acórdão
embargado, alterando-se: (i) a data da ciência do lançamento da contribuinte para 29/09/2006; e
o período decaído reconhecido, nos termos do artigo 173, I, do CTN, para as competências de
01/1996 até 11/2000.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 553
DF CARF MF
Original